Tribunal: STF
Processo: RHC 83009
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: I. Conexão: admissibilidade de instauração de novo processo
 por fato conexo ao objeto de processo em curso.
Se a
conveniência de não prolongar a prisão processual do réu é motivo
bastante à separação de processos antes reunidos ou ao
desmembramento de processo cumulativo, com mais razão o será para a
instauração de outro processo, quando já avançado o curso do
primeiro, ainda quando sejam conexos os fatos objeto de um e de
outro.
II. Ação Penal condicionada à representação: limitação
material.
O fato objeto da representação da ofendida ou de seu
representante legal constitui limitação material à ação penal
pública a ela condicionada.